Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. CREDIBILIDADE. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL. SEM COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos e pela própria confissão do réu.
2. Deve ser reformada a sentença que absolveu o réu que praticou vias de fato e ameaça contra sua companheira, pois o próprio acusado confessa que houve emprego de violência física contra a vítima, tendo claramente dito que a segurou embaixo do seu braço, à força, com objetivo de desbloquear o celular da ofendida, aparentando ser uma situação normal para o réu, mas que vai de encontro ao ordenamento jurídico.
3. A vítima adotou comportamento (ir à delegacia para se proteger) o que confirma a prática do delito de ameaça, inclusive, pediu medidas protetivas de proibição de contato e aproximação dela, em decorrência do temor ao acusado. Assim, evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual de ameaça.
4. Havendo fundada dúvida de que o réu tenha chutado sua cadela, o pedido de condenação de delito de maus tratos contra animal deve ser improcedente, em estrita homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
5. Conforme jurisprudência desta Corte, é proporcional a valoração de fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada agravante a partir da pena base fixada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o acusado como incurso no artigo 21, (vias de fato) do Decreto-Lei n° 1688/1941, e art. 147, caput, (ameaça) do CP, combinados com os artigos 5o, III, e 7o, I e II, ambos da Lei 11.340/2006 em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, e conceder o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, sendo que as condições serão fixadas pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.